Tribunal: TJDFT
Processo: 0756661-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
5. Na hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga ao professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos (artigo 19 da Lei 5.105/2013).
6. No processo administrativo de readaptação funcional da autora consta que, após diversos períodos de afastamento para tratamento da própria saúde, em 28/10/2015 a recorrida passou a exercer suas funções com as seguintes restrições laborativas temporárias, as quais, em 8/12/2016, tornaram-se restrições definitivas: “(a) servidor(a) não deverá realizar atividades que exijam: Regência de Classe, contato direto com alunos, evitar locais aglomerados de crianças” e “de pessoas” (ID 65582438 - Pág. 6 a 22).
7. Vê-se que, no período de cobrança da GAA (29/2/2016 a 30/4/2017 e 1/2/2018 a 29/2/2024), a autora exerceu suas funções com restrição laboral que impedia o exercício da regência de classe e o contato direto com alunos. Assim, evidentemente não alfabetizou alunos, conforme atesta a declaração retificada ID 65582438 - Pág. 116.
8. Se é clara a hipótese de pagamento da GAA e a rubrica, de valor relevante (acima de 7% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem custas ou honorários.